Tribunal: TJPA
Processo: 0822846-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822846-54.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA ANTONIA MACHADO DE ANDRADE

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível

E
m Ação Anulatória De Dívida Ativa.
Matéria Devidamente Enfrentada. Ausência de Omissão.
Tentativa de Reanálise De Matéria Já Decidida No Acórdão Impugnado. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Caso em exame

1-Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
opostos para
sanar omissão no Acórdão.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado sob alegação de que foram
desconsiderados fatos e premissas fáticas que, em tese, infirmariam a conclusão do julgado, tais como as provas contundentes da existência da alienação do bem imóvel, cujo resultado de tal negociação restou dividido em partes iguais.

Razões de decidir

3-
Ausência de Omissão.
Apesar da alegação de
omissão
,
a 1ª Turma de Direito Público expressamente se manifestou sobre os documentos presentes nos autos e concluiu que a Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Dispositivo

4-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº

0822846-54.2018.8.14.0301 – PJE) opostos pelo MARIA ANTONIA MACHADO DE ANDRADE contra
ESTADO DO PARÁ
, em razão do Acórdão de Id 19266087, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela ora Embargante.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DÍVIDA ATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO DO ITCMD. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS VALORES DECLARADOS AO IMPOSTO DE RENDA E O RESULTANTE DA VENDA DE BENS DA MEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS QUE COMPETIA À APELANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A Apelante pretende a anulação do ato administrativo de lançamento do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação-ITCMD, sob o argumento de inexistência de fato gerador para sua ocorrência. 2- Dos autos, consta cópia da certidão de casamento com comunhão de bens, havido entre a Apelante e Francisco Andrade de Aquino, averbada com o divórcio do casal decretado por sentença judicial em 08.08.2007 (Id 16953576 - Pág. 1); cópia do registro de imóveis onde há a informação de compra e venda com referência à escritura pública de compra e venda datada de 31.05.2011, do imóvel situado em Fortaleza (16953577 - Pág. 5), cópia da declaração de imposto de renda (Id 16953578 - Pág. 2). 3-Contudo, em que pese os documentos constituírem indícios que corroboram a tese da Apelante, esta não restou cabalmente comprovada, em razão do fato de que não há total correspondência entre o valor indicado no campo concernente à transferências patrimoniais (doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar) da declaração de imposto de renda (Id 16953578 - Pág. 2), qual seja, R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais) e o valor decorrente de sua meação na venda do bem imóvel em questão, qual seja R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). 4-Desta forma, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, competia à Apelante o ônus de desconstituir o auto de infração, apresentando provas cabais de suas alegações. Precedentes desta E. Corte. 5-Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.”

Em suas razões recursais, a Embargante aduz omissão por desconsiderar fatos e premissas fáticas que, em tese, certamente infirmariam a conclusão adotada acaso analisados com a devida atenção.

Alega que inúmeras provas contundentes foram apresentadas perante o juízo atestando a existência da alienação do bem imóvel, cujo resultado de tal negociação restou dividido em partes iguais, respeitando as regras de meação, contudo, o Juízo julgou improcedente os fundamentos autorais ancorados no argumento de insuficiência probatória e consequente ausência de cumprimento do ônus probatório.

Discorre acerca da distribuição do ônus da prova.

Insurge-se aduzindo que o juízo prolator, ao analisar o acervo fático-probatório, entendeu que, em função de mera divergência dos valores constantes na declaração de Imposto de Renda e na certidão do imóvel, toda a documentação não seria suficiente para cabalmente comprovar a ausência de materialidade da exação, de forma a exigir da Embargante o ônus de se comprovar fato negativo, qual seja, a inexistência de uma doação, imputando à Embargante a produção de prova diabólica.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios, para, atribuindo efeitos infringentes, integrar a decisão no sentido de dar provimento à Apelação, culminando na anulação do auto de infração ou, subsidiariamente, requer seja reconhecida a omissão e integralizada a decisão, enfrentando os argumentos aduzidos, capazes de infirmar a conclusão adotada.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado sob alegação de que foram
desconsiderados fatos e premissas fáticas que, em tese, infirmariam a conclusão do julgado, tais como as provas contundentes da existência da alienação do bem imóvel, cujo resultado de tal negociação restou dividido em partes iguais.

Apesar da alegação de
omissão
,
a 1ª Turma de Direito Público expressamente se manifestou sobre os documentos presentes nos autos e concluiu que a Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Ao v
erificar o Acórdão impugnado, observa-se que
houve expressa manifestação no
sentido de que “(...)
em que pese os documentos constituírem indícios que corroboram a tese da Apelante, esta não restou cabalmente comprovada em razão do fato de que não há total correspondência entre o valor indicado no campo concernente à transferências patrimoniais (doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar) da declaração de imposto de renda (Id 16953578 - Pág. 2), qual seja, R$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais) e o valor decorrente de sua meação na venda do bem imóvel em questão, qual seja R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)."

I
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024